Tribunal: TJES
Processo: 5000275-10.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-10.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER DE OLIVEIRA PASSOS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISÃO. DEFEITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduziu o autor, que realizou a compra de uma TV SAMSUNG SMART, de fabricação da reclamada, através de loja online, pelo valor de R$ 950,00. Informou que, logo nos primeiros dias de uso, dentro do período de garantia, a TV apresentou defeitos, tendo o autor levado o aparelho em uma autorizada, porém, não teve a TV reparada em razão de suposto mau uso.Em razão disso, requer a condenação da reclamada em danos morais e materiais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, defendendo a procedência da reparação moral, visto que a Recorrida o submeteu a uma situação de grandes transtornos e constrangimentos, sendo que nada fez para concorrer com o ilícito.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade. Ainda, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) A situação vivenciada pelo reclamante não produz transtornos maiores que justifiquem a reparação por dano moral, pois são meros dissabores que devem ser absorvidos numa sociedade de consumo de massa.

Em que pese a situação vivenciada cause aborrecimento ao consumidor, a situação não ultrapassou a esfera do dissabor da vida cotidiana, sem maior repercussão a gerar grave abalo emocional.

Não há, portanto, obrigação da reclamada de indenizar a parte reclamante por danos morais.
”

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)